Tribunal: TJPA
Processo: 0002890-23.2017.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002890-23.2017.8.14.0042

APELANTE: BANCO SANTANDER

APELADO: NATALINA FERREIRA FURTADO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco Santander S/A contra decisão monocrática que minorou o valor da indenização por danos morais, mas manteve o entendimento de que a instituição não conseguiu comprovar a validade do contrato de crédito consignado e a transferência de recursos, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira são suficientes para comprovar a validade do contrato e afastar a responsabilidade objetiva; e (ii) avaliar a adequação do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do risco inerente à atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ, configurando-se fortuito interno em casos de fraude contratual.

A utilização de telas sistêmicas como prova unilateral é insuficiente para comprovar a validade de contratos ou a efetiva disponibilização de recursos, especialmente quando contestadas.

A fixação de R$ 5.000,00 como indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os padrões desta Corte em casos análogos.

A instituição financeira não desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato celebrado com a parte agravada, prevalecendo o entendimento da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em contratos bancários decorre do risco do empreendimento e caracteriza-se como fortuito interno.

Telas sistêmicas produzidas unilateralmente não constituem prova suficiente para comprovar a validade de contrato bancário ou a disponibilização de recursos.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, IV; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 14; Súmulas 297 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmulas 297 e 479.

TJPA, Apelação Cível nº 0005330-52.2007.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 19/11/2019.

TJPA, Apelação Cível nº 0800077-48.2019.8.14.0097, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO
SANTANDER
S/A
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei parcial provimento.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, com esteio no art. 932, IV, do CPC e 133, XI, “d”, do RITJPA, CONHEÇO do Recurso de Apelação E DOU-LHE PACIAL PROVIMENTO, apenas para minorar o quantum de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com esteio na jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

(...)”.

Inconformado, o Agravante alega que não houve qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira ante presença
um contrato na modalidade de crédito consignado nº 246654125 em nome da parte Agravada. Nesse sentido, invoca a
força probante de documentos eletrônicos, como telas sistêmicas, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Pontua
que os extratos bancários demonstram a inexistência de depósito oriundo do INSS no período indicado, o que afastaria a condenação por danos materiais
. Por fim, destaca a necessidade de redução do quantum indenizatório, arbitrado e
m R$5.000,00
, havendo ofensa
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento deste recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Compulsando os autos, observei não haver sido comprovada
a validade do contrato realizado, nem a efetiva transferência dos recursos.
Dessa forma, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida.

Observa-se que o apelante não conseguiu cumprir o dever de provar a existência e a regularidade de um contrato firmado com o apelado.

Inicialmente, destaca-se que o contrato em debate tem natureza bancária e há, portanto, relação consumerista entre as partes. Dessa forma, cabe destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Qual seja:

Súmula 297 STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Além disso, no que diz respeito à fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento consolidado de que essa prática ilícita é um risco inerente à atividade bancária, sendo considerada um fortuito interno, o que implica a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479, cujo teor é transcrito a seguir:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANOS MO
RAIS DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito do recurso.

2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
Negligência na averiguação da documentação apresentada. Manutenção da sentença neste ponto.

3. Inegável que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme súmula 227 do STJ, quando violada a sua honra objetiva, consubstanciada na reputação, no conceito e no prestígio que o ente jurídico goza perante a sociedade, terceiros ou na região em que atua. Nestes casos, o dano moral não é
in re ipsa,
e deve ser efetivamente comprovada a ofensa real a sua honra objetiva ou imagem. Hipótese dos autos em que os danos morais não foram comprovados. Danos morais afastados.

4. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE, tão somente, para afastar a condenação por danos morais, mantendo o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005330-52.2007.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2019)
(grifei)

................................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÚTUO NA MODALIDADE CONSIGNADO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE APRESENTAR PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A instituição financeira não apresentou prova documental acerca da contratação, motivo pelo qual acolhida a alegação do consumidor de fraude na celebração do negócio jurídico.

2. A instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontes efetuados é intencional a conduta que, ainda que tenha sido oportunizado em sede administrativa e judicial, deixou de prestar os devidos esclarecimentos acerca dos valores cobrados, em evidente má-fé, o que justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

3. A quantia fixada na sentença recorrida para reparação por danos morais deve ser reduzida para R$5.000,00 para se adequar aos precedentes desta Corte para casos análogos

4. Apelação conhecida e parcialmente provida à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800051-48.2020.8.14.0054 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/08/2023) (grifei)

A
lém disso, não obstante as alegações do Apelante acerca do procedimento de contratação eletrônica, o conjunto probatório apresentado não é capaz de comprovar a realização do empréstimo por parte da autora.
Assim, ante a inversão do ônus probatório, faz-se necessária a comprovação da efetiva contratação por parte da agravada, o que não é possível através da mera juntada de tela sistêmica, produzida unilateralmente, sem a presença de contrato devidamente assinado.

Nesta direção, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIENTES POR SI SÓ. DOCUMENTOS UNILATERAIS. NÃO COMPROVAÇÃO ORIGEM DÉBITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR ÓRGÃOS PROTEÇÃO CRÉDITO. 1 - Telas sistêmicas da empresa, quando impugnadas pelo autor, se enquadram como sendo provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz, razão pela qual não podem ser consideradas hábeis à comprovação da prestação do serviço de telefonia contratado, sem outras provas que a corroborem. 2 - Para que possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, reputação, personalidade, sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, enfim, tenha os seus sentimentos violados, o que não se verificou no caso em apreço. 3 - A simples cobrança de dívida, sem inclusão do nome do devedor no cadastro de restrição ao crédito, não é suficiente para atribuir à parte, angústia ou sofrimento capaz de justificar a indenização por danos morais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

(TJ-GO 53286337320218090041, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2023)

Apelação cível. Conta bancária. Poupança. Saques. Comprovação. Ausência. Tela Sistêmica. Prova unilateral. Impossibilidade. Restituição. Dano material. Moral. Configurado. 1. É revestido de de fragilidade "prints" de tela sistêmica por tratar-se de prova unilateral, não sendo possível assegurar-se a sua idoneidade. 2. Não se desincumbindo a instituição financeira do ônus que lhe competia, resta caracterizado o dever de indenizar. 3. Na quantificação da reparação do dano moral há de se observar a atividade, a condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor em suportar o encargo, sem dar azo ao enriquecimento sem causa, atendendo sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM - AC: 06082797120198040001 Manaus, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 01/06/2004, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

Ademais, tendo em vista a responsabilidade da instituição bancária, de fato, ao analisar minuciosamente os detalhes da disputa em questão, concluo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apropriada e satisfatória para compensar os prejuízos enfrentados pelo apelante, além de servir como uma punição adequada. Nesse sentido se posiciona este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO INVÁLIDO. DANOS MORAIS MINORADOS., À UNANIMIDADE.

1. A tese recursal consiste na existência de prova da legitimidade da contratação e da disponibilização do valor do mútuo, além da contestação da perícia realizada e, consequentemente, a inexistência de dano moral a ser indenizado.

2. No presente caso houve realização de perícia grafotécnica e a conclusão do
expert
foi no sentido de que a assinatura lançada no contrato apresentado pelo Banco não era do autor, ora apelado, sendo que a recorrente não foi capaz de elidir satisfatoriamente a prova produzida, limitando-se a fazer afirmação sobre “polimorfismo gráfico”, baseado em supostos estudos, sem, contudo, indicar minimamente as fontes científicas em que lastreia a sua argumentação.

3. Segundo o TEMA 466, do STJ, “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.

4. Danos morais minorados para R$ 5.000,00 considerando os padrões de razoabilidade, às circunstâncias dos autos, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando.

5. Recurso parcialmente provido para diminuir o valor da condenação em danos morais, mantido os demais termos da sentença. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800077-48.2019.8.14.0097 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/05/2024) (grifos nossos).

..........................................................................................................................

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE
CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 5.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800455-17.2019.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024).

Dessa forma, conjecturo estar devidamente fundamentada a decisão monocrática agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 18/12/2024